Tribunal: TJDFT
Processo: 0709214-48.2023.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709214-48.2023.8.07.0017 RECORRENTE: ANTÔNIO VIEIRA CAMPOS FILHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. PENA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO IDÔNEO. REGIME SEMIABERTO. CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO OU SUSPENSÃO DA PENA. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo delito de ameaça, por 4 vezes, à pena de 7 meses e 14 dias de detenção, em regime inicial semiaberto. 2. O acusado foi condenado por ameaçar de morte as vítimas. 3. A Defesa requer absolvição, revisão da pena e do regime prisional, além da concessão de benesses. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a materialidade e autoria dos crimes de ameaça estão comprovadas; (ii) avaliar se o incremento de pena se revela justificado na hipótese; (iii) verificar a possibilidade de modificação do regime prisional; e (iv) analisar se o réu faz jus à concessão da substituição ou da suspensão condicional da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. Comprovadas a materialidade e autoria dos crimes de ameaça, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, a condenação é medida que se impõe. 2. Não há como fixar a pena no mínimo legal se verificada a existência de circunstância judicial desfavorável e agravante no caso. 3. Embora a pena fixada não ultrapasse 4 anos, a reincidência e os maus antecedentes justificam o estabelecimento do regime inicial semiaberto. 4. Não há como conceder os benefícios da substituição ou da suspensão condicional da pena se o apelante não atende aos requisitos legalmente previstos. IV. DISPOSITIVO Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147, art. 33, § 2o, alínea “c”, e § 3o, art. 44, art. 77. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal, 0008902-74.2017.8.07.0001, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/07/2025. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 33, § 3o, do Código Penal, insurgindo-se contra o regime prisional fixado para o início de cumprimento de pena, ao argumento de ausência de motivação adequada para tanto e, ainda, desproporcionalidade em relação à pena aplicada. Defende que o regime aberto é o recomendável, considerando-se os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, e da razoabilidade. Discorre sobre os enunciados 719 da Súmula do STF, e 440 da Súmula do STJ. Aponta, ainda, dissenso pretoriano, colacionando ementas de julgados do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que tange ao apontado vilipêndio ao artigo 33, § 3o, do Código Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “não há como acolher o pleito para fixação de regime inicial aberto. Isso porque, embora a pena fixada não ultrapasse 4 (quatro) anos, o apelante é reincidente e portador de maus antecedentes, o que justifica o estabelecimento do regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, nos termos art. 33, § 2o, alínea “c”, e § 3o, do Código Penal” (ID 75300360). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Ademais, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016